Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO. ANS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de imposição ao plano de saúde, por meio de tutela de urgência antecipada, do custeio do procedimento denominado “Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe - IMRT”.
2. O interesse recursal pertinente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A ilegitimidade passiva ora suscitada pela recorrente não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que seria indevida a avaliação da referida questão formal, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. O exame da questão relativa à redução do valor da multa cominatória, ou do prazo para o cumprimento da obrigação, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há interesse recursal que justifique o conhecimento das aludidas questões.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
4. O caso concreto em análise consubstancia hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação, que consiste em “Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe - IMRT”.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.